Tribunal: TJBA
Processo: 8176167-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176167-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA GLORIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL COM APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. MEDIDA NÃO ONEROSA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A identificação de indícios de litigância predatória, nos moldes da Nota Técnica 008/2022 do CIJEBA, autoriza o magistrado a exigir documentação adicional apta a conferir maior segurança à relação processual.

II. O Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça expressamente reconhece a possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, incluindo procuração atualizada com firma reconhecida por autenticidade.

III. A dispensa de reconhecimento de firma prevista no art. 38 do CPC refere-se às situações ordinárias de tramitação processual, não impedindo que o magistrado, diante de circunstâncias excepcionais e indícios concretos de irregularidades, determine a apresentação de procuração com firma reconhecida para assegurar a autenticidade do mandato.

IV. O descumprimento da diligência determinada pelo juízo, após regular intimação, configura fundamento legítimo para o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

V. A mera afirmação de que a procuração foi assinada fisicamente e digitalmente, com selfie e geolocalização, não supre a determinação judicial específica de reconhecimento de firma por autenticidade em tabelionato, medida excepcional justificada pelos indícios de litigância predatória.

VI.
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8176167-72.2024.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
SONIA MARIA GLORIA DA SILVA
e, como Apelado,
BANCO BMG SA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora